Tribunal: TJSP
Processo: 1000743-43.2024.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito – Execução lastreada em "Contrato Particular de Compra e Venda de Etanol Hidratado Combustível Para Entrega Futura com Garantia de Penhor e Alienação Fiduciária e Outras

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito – Execução lastreada em "Contrato Particular de Compra e Venda de Etanol Hidratado Combustível Para Entrega Futura com Garantia de Penhor e Alienação Fiduciária e Outras Avenças" firmado em 20/12/2019 – Documento particular assinado por representante convencional e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III) – Desnecessidade de reconhecimento de firma – Sentença mantida – Recurso desprovido.